Tribunal: STF
Processo: HC 270562
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Willian Goncalves Loiola impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. 
Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.071.278 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos   previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que o magistrado de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva anteriormente decretada, assim se manifestou (eDoc 9):

As investigações apontam fortes indícios das práticas delitivas retratadas na denúncia, bem como de que o postulante em questão exerce liderança local na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, ; oordena, distribui e controla o tráfico local, orientando sobre permanência na "loja", incentivando postagens em redes sociais para angariar recursos e fornecendo entorpecentes.
E não houve, desde a decretação da custódia cautelar, qualquer alteração fática ou probatória que justifique a reavaliação da medida extrema. Não há notícias acerca do cumprimento da ordem prisão, situação que denota que investigado permanece foragido, não tendo sido localizado até o presente momento, circunstância que, por si só, demonstra a persistência do risco à aplicação da lei penal. 
As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, dos evidente indícios da vinculação do postulante à organização criminosa de alta periculosidade e do potencial de reiteração delitiva. 
A não localização de W.G.L. e a tentativa de seu comparsa evidenciam que medidas menos gravosas não seriam eficazes para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. (grifei)

Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli;        HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]  
3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
 [...]
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 
[...]
PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 
[...]
(HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 

Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar  para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)  

Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente